Tribunal: TCU
Processo: 028.877/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-163/MT - TCE instaurada em cumprimento do item 9.2 do Acórdão 705/2016-TCU-Plenário do TC 017.0532010-2 ( Relatório de Auditoria BR-163/MT - Rondonópolis - Cuiabá -Posto Gil) - apurar indícios de irregularidades afetos ao superfaturamento no Contrato 206/2009

Inteiro teor:
Acórdão 2863/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 028.877/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.053/2010-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Deise da Silva Torres (XXX.395.701-XX); Delta Construções S.A (10.788.628/0001-57); Laércio Coelho Pina (XXX.363.911-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX); Margareth Gugelmin Okada (XXX.064.901-XX); Orlando Fanaia Machado (XXX.624.046-XX); Rui Barbosa Egual (XXX.213.046-XX). 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Natasha Evilin Cerqueira de Paula (OAB/RJ 204.887), Eduardo Rodrigues Lopes (OAB/DF 29.283), Augusto Cesar Nogueira de Souza (OAB/DF 55.713) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.